Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-95.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Pedido administrativo de disponibilização de documentos e informações. Atendimento somente após a propositura da ação. Reconhecimento de procedência do pedido. Ofensa à disposição do artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, pois o exercício do direito de petição (previsto nessa norma constitucional) compreende – em relação ao particular – não só a faculdade de provocar a

Ementa:
Apelação. Pedido administrativo de disponibilização de documentos e informações. Atendimento somente após a propositura da ação. Reconhecimento de procedência do pedido. Ofensa à disposição do artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, pois o exercício do direito de petição (previsto nessa norma constitucional) compreende – em relação ao particular – não só a faculdade de provocar a autoridade competente para pronunciamento sobre determinada questão de seu interesse, mas também e principalmente o direito de obter resposta (positiva ou negativa) em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII). Honorários advocatícios. Responsabilidade da municipalidade, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. Sentença de procedência. Recurso desprovido.